Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733286-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOUSE REAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS POINT D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por APELANTE: HOUSE REAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, a certidão 74287512 informa a existência de processo conexo distribuído ao Desembargador Carlos Aberto Martins Filho, contudo, em razão do seu afastamento o feito veio concluso para esta Relatoria. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. No caso em análise, não estamos diante de simples prevenção, tendo em vista que os processos tiveram sentença una, inclusive o apelo no processo 0728323-62.2024.8.07.0001 foi enviado para pauta de julgamento. Assim, mesmo ciente do afastamento do Eminente Relator, tenho que os feitos devem ser analisados em conjunto para evitar decisões conflitantes. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 23 de julho de 2025 16:59:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador